Tribunal: TJMT
Processo: 1009013-46.2021.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009013-46.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE TEOFILO SAMUDIO GONZALEZ (APELANTE), JORGE TEOFILO GONCALVES SAMUDIO - CPF: 487.683.831-34 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - CPF: 804.903.441-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003 – CONDENAÇÃO –
1.
ALEGADA A ILICITUDE PROBATÓRIA DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS, POR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA BUSCA VEICULAR, COM CONSEQUENTE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU, NOS TERMOS DO ART. 386, II, CPP – IMPROCEDÊNCIA – BUSCA EM VEÍCULO QUE SE EQUIPARA À BUSCA PESSOAL – PRECEDENTES –
1.1.
REVISTA NO AUTOMÓVEL QUE SE DEU NO CONTEXTO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE EXPEDIDO CONTRA O APELANTE – HIPÓTESE DE PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA PREVISTA NO ART. 244, PRIMEIRA PARTE, DO CPP –
1.2.
RECORRENTE QUE APRESENTOU DOCUMENTO FALSO AOS POLICIAIS NO INÍCIO DA ABORDAGEM E POSSUÍA ARMA BRANCA À VISTA EM SEU CARRO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DE QUE ELE TIVESSE CONSIGO ARMA PROIBIDA OU PAPÉIS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO – HIPÓTESE DE DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA PREVISTA NO ART. 244, SEGUNDA PARTE, DO CPP –
1.3.
ILEGALIDADE NÃO ARGUIDA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, TAMPOUCO NAS ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO – PROVAS VÁLIDAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
2.1.
PERSONALIDADE DO AGENTE DEPRECIADA COM BASE EM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM SUA ELEVADA PERICULOSIDADE SOCIAL –
2.2.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS COM FULCRO NA ALTA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES, TODAS JÁ ACOPLADAS EM CARREGADORES, JUNTAMENTE COM ARMA DE FOGO DE CALIBRE COMPATÍVEL E PRONTAS PARA USO IMEDIATO – PENA RATIFICADA –
3.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A busca veicular equipara-se à busca pessoal e, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, dispensa a necessidade de mandado em três hipóteses: (i) no caso de prisão; (ii) quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito; (iii) quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

1.1.

No caso, a revista veicular foi levada a efeito durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva anteriormente expedido em desfavor do réu por autoridade judiciária competente, inserindo-se, pois, na primeira hipótese de prescindibilidade de mandado de busca [art. 244, CPP], mesmo porque, já tendo sido legalmente determinada medida mais gravosa [privação da liberdade], o direito à intimidade do suspeito deve ser ponderado com a segurança física dos policiais encarregados da execução da ordem judicial e com a proibição de que o conduzido traga consigo objetos proscritos ou perigosos para o ergástulo ao qual está sendo recolhido.

1.2.

Ainda que assim não fosse, na hipótese dos autos, ao efetivarem a busca veicular, os policiais estavam investidos da justa causa de que trata a segunda hipótese de desnecessidade do mandado de busca [art. 244, CPP], na medida em que, já cientes de quem se tratava o réu, receberam dele um documento de identificação falso no início da abordagem, além de visualizarem uma arma branca dentro do seu carro, tudo a configurar fundadas suspeitas de que ele possuía consigo armas proibidas ou papéis que constituam corpo de delito, como de fato possuía.

1.3.

Ademais, a dinâmica que envolveu a localização da arma de fogo e munições no veículo do apelante já era de conhecimento da defesa desde a fase de inquérito e, apesar disso, a ilicitude probatória dos referidos objetos não foi suscitada na resposta à acusação e tampouco nas alegações finais, vindo a ser arguida apenas neste grau recursal, de modo que eventual pecha restou convalidada pela preclusão.

2.1.
A valoração negativa da personalidade do sentenciado independe de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, podendo ser inferida pelo próprio juízo mediante a análise de dados concretos existentes nos autos, assim como ocorreu na espécie, em que os documentos encartados ao feito e os depoimentos das testemunhas revelam o elevado grau de periculosidade social do agente, o qual figurava na lista de procurados da Interpol antes de ser preso e foragiu para o Brasil após ser resgatado de um presídio no Paraguai mediante empreitada que resultou na morte de um policial do país vizinho.

2.2.
A alta quantidade de munições trazidas pelo réu em via pública, assim como a sua forma de acondicionamento, já acopladas em carregadores e juntamente com arma de fogo do mesmo calibre, todas prontas para uso imediato, constitui fundamento idôneo para depreciar as circunstâncias do crime, com a subsequente elevação da pena-base.

3.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JORGE TEÓFILO GONÇALVES SAMUDIO

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JORGE TEÓFILO GONÇALVES SAMUDIO
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1009013-46.2021.8.11.0015, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 159544199, o apelante sustenta que a
busca realizada pelos policiais em seu veículo
foi levada a efeito sem fundados motivos ou justa causa para tanto e, por isso, seria ilegal, a ensejar a
nulidade por ilicitude probatória
dos elementos angariados por ocasião da diligência, inclusive da arma de fogo e das munições apreendidas, com a
consequente
absolvição

do réu
, nos termos do
art. 386, inc. II, do CPP
, por falta de prova da materialidade delitiva.

Subsidiariamente, pretende a neutralização das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na sentença e, por conseguinte, a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
.

Em contrarrazões vistas no ID 161580183, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 161842699, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que a denúncia foi inicialmente oferecida pelo
Ministério Público Federal
em face do apelante
JORGE TEÓFILO GONÇALVES SAMUDIO
, então identificado como
JORGE TEÓFILO SAMUDIO GONZALES
, porque, em 29/03/2021, por volta do meio-dia, na cidade de Sinop/MT, o recorrente fez uso de documento ideologicamente falso perante agentes da Polícia Federal (
Fato 01
), assim como, nas mesmas circunstâncias de tempo e de espaço, portou arma de fogo, do tipo pistola, marca Glock, modelo 17 gen 4, de calibre .9mm, dois carregadores e 34 (trinta e quatro) munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
Fato 02
).

Segundo a proposição ministerial, visando dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Nunes Marques, na condição de relator do Pedido de Extradição n.º 973, que tramita no Supremo Tribunal Federal, policiais federais abordaram o ora apelante, o qual apresentou a eles documento de identidade ideologicamente falso, identificando-se como
“Fernando Delosanto de Sousa”
.

Durante a abordagem, verificou-se que o recorrente portava uma Pistola Glock, modelo 17 gen 4, calibre .9mm, série alfanumérica TDV102, totalmente municiada e pronta para emprego imediato, além de dois carregadores e 34 (trinta e quatro) munições intactas do mesmo calibre, tudo sem a devida autorização legal.

A peça incoativa pontua que a perícia realizada sobre a carteira de identidade apreendida constatou que o suporte do documento é autêntico e possui elementos de segurança obrigatórios, de modo que a falsidade seria ideológica e os dados insertos na cédula seriam falsos.

Isto porque, ainda segundo o
Parquet
, o laudo de exame papiloscópico comparou a impressão digital da pessoa que se identificou como
“Fernando Delosanto de Sousa”
com a impressão
digital aposta no prontuário n.º 8820, da Secretaria Nacional Anti-Drogas do Paraguai, e concluiu que as duas foram produzidas por
JORGE TEÓFILO SAMUDIO GONZALEZ
.

Por fim, a exordial acusatória narra que a perícia balística concluiu que tanto a arma de fogo quanto as munições confiscadas se mostraram eficientes para realizar disparos.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas dos delitos previstos no art. 304 c/c art. 299 do Código Penal e art. 14 da Lei n.º 10.826/2003. Na sequência, o d. Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT
recebeu parcialmente a denúncia
, apenas no que tange ao
crime de uso de documento público ideologicamente falso
, com esteio no entendimento materializado no enunciado de Súmula n.º 546 do STJ, na medida em que o documento foi apresentado pelo suspeito a agentes da Polícia Federal, no exercício de sua função.

Por outro lado, com relação ao
delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, o aludido juízo
declinou da competência para processar e julgar a causa à Justiça Estadual
e, por conseguinte, determinou o desmembramento do feito e sua subsequente remessa ao juízo competente (ID 155056661 - Pág. 163/167).

Os autos, então, foram distribuídos ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (ID 155056665) e, em seguida, o órgão ministerial que oficia perante esta unidade judiciária
ratificou a denúncia
no que tange ao delito do
art. 14 da Lei n.º 10.826/2003
(ID 155056670), a qual foi recebida (ID 155056671) e, desta feita, seguiu-se o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na
condenação
do recorrente por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Por oportuno, frise-se ainda que a representante do
Parquet
estadual juntou aos autos cópia de certidão de nascimento brasileira pertinente à pessoa do apelante, na qual ele é qualificado no país como
JORGE TEÓFILO GONÇALVES SAMUDIO
(ID 155056684 e ID 155057150), razão pela qual, na sentença, o juízo
a quo
determinou fosse feita a correção no sistema PJE (ID 155057178).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de prova da materialidade delitiva
[art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal]:

De início, pontuo que as provas dos autos não deixam dúvida de que, na data fatídica, o apelante foi flagrado enquanto portava e mantinha sob a sua guarda a arma de fogo, os carregadores e as 34 (trinta e quatro) munições apreendidas nesta ação penal, sendo que, embora negue que tivesse consigo
todas
as munições confiscadas,
o próprio réu confessou

em juízo a prática delitiva
, admitindo que portou a arma de fogo, as munições e que não possuía o devido registro.

A confissão restou corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais federais
Carlos Augusto Carneiro da Silva
e
André Medeiros Varanda
, ouvidos no curso da fase instrutória, na condição de testemunhas compromissadas.

Outrossim, a pistola e as munições foram submetidas a exame pericial, o qual concluiu pela eficiência dos artefatos bélicos para a realização de disparos (ID 155056661 - Pág. 124/129).

A análise concatenada de todos esses elementos de cognição leva a concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela autoria do apelante no que refere à infração penal tipificada no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003.

A irresignação do recorrente, no entanto, diz respeito à
licitude dos elementos que embasam a própria materialidade do fato delitivo em si
, pois, segundo as razões recursais, após abordarem o apelante em seu veículo, os policiais federais responsáveis pela diligência
realizaram busca veicular sem qualquer motivo ou justa causa para tanto
e, nesse contexto, encontraram a arma de fogo e munições, de modo que, na intelecção defensiva,
estas provas seriam ilegais
e imprestáveis para respaldar o édito condenatório, o que conduziria à
absolvição do réu
, nos moldes do art. 386, inc. II, do CPP.

Em que pesem os argumentos defensivos, a tese recursal não comporta acolhimento, pois, perscrutando os autos, com a devida vênia, não constato qualquer ilegalidade a ser sanada.

A teor da jurisprudência consolidada em ambas as Turmas com competência criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
a busca veicular equipara-se à busca pessoal
e, como é cediço, o art. 244 do Código de Processo Penal preceitua que esta prescindirá de mandado em três hipóteses:
(i)
no caso de prisão
;
(ii)

quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito;
(iii)
quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar
.

A propósito:

“1.
Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que ‘a busca pessoal independerá de mandado
,
no caso de prisão
ou
quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar
’”
. (AgRg no HC n. 742.207/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022) – Destaquei.

“5.
Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que ‘a busca pessoal independerá de mandado
,
no caso de prisão
ou
quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar’
”
. (HC n. 691.441/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022) – Grifei.

Não têm se norteado em sentido diverso os Tribunais pátrios:

“(...).

4. Busca veicular.
(A) 'Busca pessoal é a pesquisa material feita no corpo ou na esfera de custódia de determinada pessoa'.
(TORNAGHI, Hélio. Curso de processo penal.)
(B) Na ‘esfera de custódia da pessoa’ incluem-se, além das vestes, bolsas, pastas, malas e embrulhos
((TORNAGHI, Hélio. Curso de processo penal)
‘
os veículos [...] (automóveis, motocicletas, barcos etc.)
’
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de processo penal interpretado.)
Assim, a disciplina legal da busca pessoal aplica-se à busca veicular
. (C) (...) 5. Apelação não provida”
. (TRF-1 - APR: 00706523520144013800, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2018, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 24/08/2018) – Grifei.

No caso, a situação de flagrância quanto ao crime
sub judice
, isto é, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, deu-se no contexto do cumprimento do Mandando de Prisão Preventiva Para Extradição n. 973, expedido em
23/02/2021
pelo eminente Min. Nunes Marques, relator do pedido extradicional que tramita no Supremo Tribunal Federal e no qual figura como requerente o Governo do Paraguai e como extraditando a pessoa do ora apelante (ID 155056685 - Pág. 6).

Esta circunstância, qual seja,
busca pessoal/veicular no curso do cumprimento do mandado de prisão preventiva
, pode ser inferida não só através dos depoimentos judiciais dos agentes da Polícia Federal que diligenciaram na ocorrência,
Carlos Augusto Carneiro da Silva
e
André Medeiros Varanda
, mas também da cópia do próprio mandado de prisão devidamente cumprido e assinado pelo recorrente em
29/03/2021
, data dos fatos narrados na denúncia (ID 155056661 - Pág. 20).

Portanto, considerando que a
busca pessoal/veicular foi levada a efeito no curso do cumprimento de mandado de prisão preventiva anteriormente expedido em desfavor do apelante
, não há o que falar em ilegalidade da medida ou tampouco em ilicitude probatória da arma de fogo e das munições localizadas fortuitamente no curso da revista ao carro,
ex vi
do princípio da serendipidade.

Mesmo porque, já tendo sido determinada legalmente medida mais gravosa pela autoridade judiciária competente [privação da liberdade], por certo que eventual relativização do direito do suspeito à intimidade [busca pessoal] deve ser encarada à luz da ponderação com o próprio direito à incolumidade e à integridade física dos policiais que cumpriam a ordem judicial e com a proibição de que o conduzido traga consigo objetos proscritos ou perigosos para o ergástulo ao qual estava sendo recolhido.

Ao tratar da matéria, leciona
Guilherme Nucci
:

“40.
Eximentes do mandado de busca pessoal: há três situações que autorizam a dispensa do mandado de busca pessoal:

a) havendo prisão do revistado
.
É natural que a detenção do acusado ou indiciado faça cessar a sua inviolabilidade pessoal, independente de ordem judicial, pois será recolhido ao cárcere e necessita estar livre de armas ou objetos perigosos à segurança do presídio
.
Além disso, os objetos ou instrumentos, que possua consigo, servirão para a formação do conjunto probatório
.
Se o bem maior – liberdade – está sendo violado legalmente, não teria sentido exigir-se mandado de busca pessoal, que protege a intimidade
; b) (...)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 488) – Destaquei.

É também o escólio de
Renato Brasileiro
de Lima:

“
1. Busca pessoal: envolve não apenas o corpo do suspeito, mas também
suas ropuas,
pertences móveis que esteja carregando (ex.:
mochilas
), bem como
veículos
, salvo, neste último caso, quando o veículo for destinado à habitação (v.g., trailers residenciais). (...).
Consoante disposto no art. 244 do CPP,
a busca pessoal não depende de mandado judicial nas seguintes hipóteses
:
a) no caso de prisão: se o agente está na iminência de ser recolhido ao cárcere, é natural que seja objeto de busca pessoal, independentemente de prévia autorização judicial
, de modo a se evitar que armas ou objetos perigosos sejam indevidamente introduzidos no presídio
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Código de Processo Penal comentado / Renato Brasileiro de Lima - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 689) – Grifei.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que o flagrante não houvesse se dado em meio ao cumprimento de mandado de prisão preventiva por parte dos policiais em face do apelante, tem-se ainda que a simples aferição da dinâmica que cingiu a busca veicular revela que,
ao empreenderem a busca, os policiais estavam investidos com fundadas suspeitas (justa causa) de que o réu possuía arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, a tornar despicienda a existência de mandado de busca, também nos termos do art. 244 do CPP.

Com efeito, ao ser ouvido
em juízo
, o policial federal
Carlos Augusto Carneiro da Silva
declarou que é lotado em Brasília, no Setor de Repressão de Entorpecentes da Polícia Federal, e que foi acionado para dar cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Governo Paraguaio e validado pelo Supremo Tribunal Federal em face do apelante
JORGE SAMUDIO
, o qual, segundo a testemunha, figurava na lista de procurados da INTERPOL.

O testemunhante prosseguiu relatando que, em posse do mandado de prisão, sua equipe se dirigiu à cidade de Sinop/MT e fez o monitoramento do endereço do réu por dois dias, sendo que, na data fatídica, quando o viram chegando de carro à residência,
abordaram-no e ele apresentou aos policiais um documento falso
, após o que os agentes estatais procederam com a busca na mochila que estava no banco do carona do veículo, no interior da qual localizaram a arma de fogo, do tipo pistola, marca Glock, com um carregador inserido e outro carregador sobressalente, ambos cheios de munições.

O depoente elucidou ainda que,
antes que o acusado saísse do carro,
os policiais puderam observar que ele também possuía um facão dentro do automóvel
, acomodado entre o banco do motorista e o freio de mão, e que,
somente depois disso
, revistaram a mochila que estava sobre o banco do passageiro
, na qual foi localizada a arma de fogo e as munições confiscadas neste processo.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do aludido depoimento testemunhal,
in verbis
:

“Foi feita a abordagem policial.
Ele apresentou um documento para nós, que era um documento falso
(...), que não é o caso agora, mas
junto com ele, ele estava sozinho no carro, uma picape Hilux, junto dele, no banco do carona, tinha uma mochila
. Dentro dessa mochila,
ele foi retirado do carro
, né, enfim, ele deitou no chão.
Depois fazendo uma busca ali, tinha, na mochila tinha uma arma de fogo, uma pistola Glock, se eu não me engano uma Glock, com carregador inserido nela, munição na câmara e mais um carregador sobressalente, que estava dentro dessa mochila
. (...). Foi apreendido e levado para a Polícia Federal de Sinop, onde foi feita toda a parte do flagrante da arma de fogo. (...). Tinham, pelo menos, dois carregadores cheios na mochila. (...). Sim,
ele tinha um documento. Uma carteira de motorista, se não me engano, que era um documento, é, a cédula era verdadeira, com os dados falsos
. Enfim,
nós já tínhamos conhecimento de que poderia apresentar um documento falso, e era um outro nome, não me recordo agora o nome
, mas foi comprovado no dia que era um documento realmente falso. (...).
Ele tinha um facão do lado dele, colocado entre o banco do motorista e o freio de mão ali do veículo, tinha um facão junto dele, que foi observado por nós
.
Ele saiu do carro, nós retiramos esse facão e retiramos a mochila
. Dentro da mochila, estava em cima do banco do carona,
dentro da mochila foi encontrada essa arma
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 155057167) – Destaquei.

Outrossim, a testemunha disse que, segundo as informações obtidas pela Polícia Federal, o apelante seria um
traficante de drogas foragido do Paraguai
,
integrante de facção criminosa na nação vizinha
; teria sido
preso naquele país
; e,
durante uma escolta do presídio até o fórum, teria fugido para o Brasil
; sendo que
desta fuga teria resultado inclusive a morte de um policial paraguaio
.

O depoimento prestado em juízo por
Carlos Augusto Carneiro da Silva
é corroborado pelas declarações judiciais do policial federal
André Medeiros Varanda
, o qual também integrou a guarnição responsável pela prisão do réu e
confirmou as peculiaridades fáticas que envolveram a abordagem do recorrente
, dentre as quais o fato de que a
diligência decorreu do cumprimento de prévio mandado de prisão expedido pelo STF
; de que
ele estaria na lista da Difusão Vermelha da INTERPOL
; de que
havia um facão no carro do réu
, ao lado do freio de mão; e de que o apelante havia
fugido do Paraguai através de um resgate via emboscada
, que resultou no
óbito de um dos policiais que compunha a escolta
.

André Medeiros Varanda
acrescentou que o recorrente
não tinha porte de arma e que o registro da pistola encontrada não estava em nome dele
.

Os depoimentos dos policiais, como é cediço, constituem meio idôneo de prova, apto a respaldar a condenação criminal, máxime quando consentâneos com os demais elementos arrecadados ao feito e quando inexistem demonstrativos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

A questão, aliás, está pacificada neste e. Sodalício estadual por meio do
Enunciado Orientativo n.º 08
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (Disponibilizado no DJE nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ressalte-se ainda que as declarações testemunhais vão ao encontro do Laudo de Perícia Criminal Federal n.º 012/2021 (ID 155056661 - Pág. 131), realizado sobre os
documentos apreendidos em poder do réu
, nos quais é possível notar que as duas carteiras de identidade [uma oriunda do Estado do Paraná e outra do Espírito Santo] e a CNH, embora possuam alguns suportes que autenticam as cédulas, contêm dados que seriam falsos, como a fotografia do ora apelante e os nomes de
“Fernando Delosanto de Souza”
[RG e CNH do Paraná] e
“Jorge Fernando Guimarães dos Santos”
[RG do Espírito Santo].

Vê-se, pois, que, ao implementarem a revista na mochila que estava no carro do réu,
os policiais contavam com justa causa para a busca
, consubstanciada no fato de que,
já cientes do nome e da qualificação do suspeito
[cujo mandado de prisão preventiva haviam ido cumprir],
este apresentou a aqueles documento falso quando foi abordado
, contendo a sua foto mas nome diverso do seu, sem contar que
os agentes estatais chegaram a ver que ele mantinha um facão entre o banco do motorista e o freio de mão
, tudo a constituir
fundada suspeita
de que ele estava em posse de arma proibida ou de papeis que constituam corpo de delito – como de fato estava.

Veja-se que, ao contrário do que ocorreu nos precedentes invocados pelo apelante nas razões recursais, no caso concreto, a busca não se baseou em presunções dos policiais ou suposições advindas de denúncias não oficializadas, desacompanhadas de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, tampouco em intuições intangíveis e impressões subjetivas dos agentes públicos,
mas sim em ocorrências concretas
[
apresentação de documento falso aos agentes da lei
e
porte de arma branca no veículo
]; tudo isso sem contar que, como já dito,
a busca se deu em contexto do cumprimento de mandado de prisão preventiva anteriormente expedido em desfavor do suspeito por autoridade judiciária competente
.

Se não bastasse, é de curial sabença que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual,
mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno
, sujeitando-se assim à
preclusão
, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“3.
Mesmo em se tratando de nulidade absoluta
, esta Corte tem entendimento no sentido de que o inconformismo da parte prejudicada
deve ser alegado no momento oportuno, sob pena de preclusão
”
. (AgRg no HC n. 707.376/SP, relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023) – Grifei.

Ademais, é igualmente certo que
as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas, em preliminar, até o momento das alegações finais, sob pena de preclusão
, consoante se depreende, à guisa de exemplo, dos seguintes precedentes:

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que a matéria se encontra preclusa, pois,

‘a teor do art. 571, II, do CPP,

as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’
(...)”.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

“
4. As nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão
, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021) – Grifei.

Na hipótese, a maneira que os policiais encontraram e apreenderam a arma de fogo e munições, isto é, mediante busca veicular, já era de conhecimento da defesa desde a fase inquisitiva e, apesar disso, os advogados constituídos pelo acusado não arguiram a ilicitude probatória dos artefatos bélicos na Resposta à Acusação (ID 155056698) e tampouco nas Alegações Finais (ID 155057173), deixando para suscitar a pecha apenas neste grau recursal, de modo que
eventual nulidade, a toda evidência, restou convalidada pela preclusão
.

Por oportuno, embora a Resposta à Acusação e as Alegações Finais tenham sido apresentadas por advogados diversos do causídico que subscreve as presentes razões recursais, aqueles possuíam procuração válida nos autos à época dos atos processuais (ID 155056699) e inclusive substabeleceram ao atual patrono os poderes que lhes haviam sido conferidos pelo réu (ID 155057175), de modo que o
ingresso do novo causídico no feito não induz à renovação dos atos processuais alcançados pela preclusão
, pois
a defesa recebe o processo no estado em que se encontra
.

A propósito:

“2. Ademais a constituição de novo causídico pelo paciente não induz à renovação dos atos processuais já alcançados pela preclusão, pois
a defesa recebe o processo na fase em que se encontra
”
.
(AgRg no HC 404.998/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 07/08/2018, DJe 16/08/2018) – Grifei.

Diante deste cenário, não há o que falar em ilegalidade da busca veicular feita pelos policiais ou em nulidade por ilicitude probatória da arma de fogo e das munições apreendidas durante a diligência, tampouco em ilicitude derivada dos demais elementos probatórios que se seguiram, a exemplo da confissão judicial do réu e dos depoimentos das testemunhas que o implicam como autor do crime do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003.

Com tais considerações, refuto a pecha suscitada pela i. defesa e
ratifico o desfecho condenatório
, ante a existência de prova da materialidade e da autoria delitiva.

2.

Do pedido de redução da pena-base ao mínimo legal
:

Extrai-se do provimento jurisdicional monocrático que a pena-base imposta ao apelante se afastou em 08 (oito) meses do mínimo legal e restou estabelecida no patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, por força da valoração desfavorável atribuída na sentença a 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente à
PERSONALIDADE
do réu e às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, as quais foram depreciadas pelo juízo
a quo
com arrimo nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Referente à
personalidade
, verifica-se que
o réu é um agente de alta periculosidade
, pois que,
conforme relatado na Notificação Vermelha da INTERPOL
, está sendo
processado por tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro
e, sendo
fugitivo do Paraguai, foi incluso na lista de procurados da INTERPOL
, a fim de que fosse novamente segregado. Quanto às
circunstâncias
do crime, merece valoração negativa, pois conforme se extrai dos autos foram apreendidas
34 munições, inseridas em dois carregadores
, o que torna a conduta do réu mais reprovável”
. (ID 155057178 - Pág. 7) – Destaquei.

Com relação à
PERSONALIDADE
do agente, trata-se de circunstância judicial que resulta da análise do perfil subjetivo do condenado, no que se refere a aspectos morais e psicológicos.

Para a aferição da aludida moduladora, no entanto, é
prescindível a existência nos autos de laudo técnico
, confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia, podendo a
PERSONALIDADE
do sentenciado ser examinada diretamente pelo julgador, desde que com base em
elementos concretos arrecadados ao caderno processual
, relativos à índole do agente e ao seu histórico social e familiar,
capazes de indicar uma maior ou menor propensão à prática de crimes ou um
grau maior ou menor de periculosidade do agente
.

Nesse sentido:

“Ademais,
para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente
, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada. Precedentes”
. (AgRg no HC n. 785.120/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022) – Destaquei.

“1. Neste Superior Tribunal de Justiça predomina entendimento no sentido de que, na fixação da pena-base, a análise da circunstância judicial da
personalidade
(artigo 59 do Código Penal)
não exige laudo técnico mas sim o exame pelo julgador de dados concretos dos autos que indiquem a maior periculosidade do agente
”.
(AgRg no REsp n. 1.695.880/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma
, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018) – Grifei.

“3.
A valoração negativa da
personalidade
independe de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de
dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente
”.
(AgRg no REsp n. 1.728.803/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma
, julgado em 11/6/2019, DJe de 28/6/2019) – Destaquei.

In casu
, conquanto a magistrada
a quo
realmente mencione outros processos a que o apelante responde por tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro, é possível compreender que a sentenciante
lança mão de tais argumentos a título
obiter dictum
, ou seja, por força da retórica
, não havendo o que falar, ao contrário do que sugerem as razões recursais, em ofensa ao enunciado de Súmula n.º 444 do STJ.

Isto porque, ao desabonar o vetor octogonal da
PERSONALIDADE
, o juízo
a quo
menciona expressamente
dados concretos existentes nos autos capazes de evidenciar a alta periculosidade do increpado
, notadamente os fatos que o levaram a figurar na lista de procurados da INTERPOL.

Deveras,
obrou em acerto
a julgadora da instância singela, na medida em que há documento oficial nos autos, emitido pela própria Organização Internacional de Polícia Criminal, dando conta de que o apelante [até então identificado como
JORGE TEÓFILO SAMUDIO GONZALES
] está na
Lista de Notificação Vermelha da INTERPOL
, porque
“El mismo era
dueño de una carga de cocaína de aproximadamente 370 kg
, incautada en una zona rural (...)”
. (
Sic
– ID 155056661 - Pág. 29/31). – Negritei.

Ademais, os policiais federais ouvidos no curso da instrução processual,
Carlos Augusto Carneiro da Silva
e
André Medeiros Varanda
, relataram em juízo que o apelante
chegou a ser preso no Paraguai
, porém, que a escolta de policiais responsável por conduzi-lo no trajeto entre o presídio e o fórum foi alvo de
emboscada voltada especificamente a resgatar o ora recorrente
, em 2019, empreitada esta que
resultou na morte de um dos policiais paraguaios e na fuga do réu para o território brasileiro
, o que torna evidente o
elevado grau de periculosidade do apelante
, a
sofisticada meticulosidade de seu grupo
e a
posição de superioridade hierárquica ocupada pelo réu em relação aos comparsas
.

Os depoimentos dos policiais federais vão ao encontro das diversas matérias jornalísticas colacionadas ao feito, datadas de antes e de depois do fato
sub judice
, a exemplo da reportagem que noticia que, na condição de
“Chefe do Comando Vermelho na fronteira”
, o apelante atuaria em Pedro Juan Caballero e
“foi resgatado por vários bandidos armados que trocaram tiros com os guardas que escoltavam o traficante, na região norte de Assunción
. Ele é considerado
peça-chave do Comando Vermelho por comandar a estrutura que envia a cocaína boliviana através do Paraguai para o Brasil e Europa
”
, do que resultou o ferimento de três policiais a tiros e na morte do quarto (ID 155056661 - Pág. 26).

Tem-se ainda notícia nos autos de que, enquanto comandante de um esquema de lavagem de dinheiro no país vizinho, o réu também fornecia armamentos para organismo infrator e usava propriedades rurais em solo paraguaio como estrutura logística para aterrissagem e decolagem de pequenas aeronaves supostamente carregadas com cocaína e armas (ID 155056661 - Pág. 52).

Não bastasse, a periculosidade do recorrente e sua
PERSONALIDADE
propensa à criminalidade podem ser inferidas ainda através da
forte dúvida quanto à sua real identificação civil e naturalidade
, evidenciada a partir dos vários documentos confiscados em seu poder na data fatídica, com dados diversos a seu respeito, a exemplo do RG e da CNH do Paraná contendo o nome de
“Fernando Delosanto de Souza”
e do RG do Espírito Santo em nome de
“Jorge Fernando Guimarães dos Santos”
, todos com a fotografia do ora apelante; além da Certidão de Nascimento dando-o como
“Fernando Dolosanto Ortelhado”
, nascido em 30/05/1970, em Ponta Porã/MS, e da Certidão de Nascimento dando-o como
“Jorge Fernando Guimarães dos Santos”
, nascido em 21/12/1972, em Sapé/PB, tudo conforme o laudo pericial no ID 155056661 - Pág. 130/144.

Não por outra razão, vê-se que a questão relativa à nacionalidade do réu causou inclusive impasse no Pedido de Extradição n.º 1676, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ensejando diligências para esclarecer, junto ao Governo Paraguaio, as divergências entre as informações constantes do Pedido Extradicional e as informações de uma certidão de nascimento colacionada pela defesa do réu na Suprema Corte (ID 155056685).

Diante de todas essas particularidades, com base nos dados concretos já discriminados, concluo que deva ser mantida a valoração negativa conferida à
PERSONALIDADE
do condenado, ante a sua
elevada periculosidade
.

Com relação às
CIRCUNSTÂNCIAS
, sabe-se que consistem aspectos objetivos e subjetivos relevantes, de natureza acidental, que envolvem o fato delituoso.

In casu
, o juízo
a quo
se utilizou da
quantidade de munições e da sua forma de acondicionamento
para negativar a referida vetorial [
“34 munições, inseridas em dois carregadores”
], o que se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJMT,
mutatis mutandis
:

“1.
É firme nesta Corte o entendimento de que
a apreensão de expressiva quantidade de
armas e/ou
munições desborda das elementares do tipo penal
previsto no art. 16 da Lei 10.826/03,
revelando a maior reprovabilidade da conduta, de sorte a justificar idoneamente a elevação da pena-base
”
.

(AgRg no HC n. 578.649/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2020, DJe de 17/8/2020) – Grifei.

“1. As circunstâncias do crime, a que se refere o art. 59 do CP, são os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso, ou seja, aqueles que, embora relevantes, não integram o tipo penal violado. -
Assim,
a quantidade e a variedade de munições apreendidas na posse do apelante
, aliada ao fato de que ele se encontrava em local repleto de pessoas e no qual já houvera disparo de arma de fogo em momento anterior,
são argumentos válidos para justificar a negativação desta circunstância judicial e a elevação da reprimenda
em 1 ano acima do mínimo legal”
. (N.U 0006880-57.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023) – Destaquei.

In casu
, além da arma de fogo do tipo pistola, marca
Glock
, de calibre .9mm,
o apelante portava ainda 34 (trinta e quatro) munições de idêntico calibre
, quantidade que, a meu ver, não obstante o entendimento diverso da i. defesa, afigura-se alta e
desborda do respectivo tipo penal
.

Ademais, como bem pontuou o juízo
a quo
, há que se ter em mente ainda a
forma que estavam acondicionadas as dezenas de munições
, pois os depoimentos das testemunhas
Carlos Augusto Carneiro da Silva
e
André Medeiros Varanda
, analisados sistematicamente com o laudo pericial balístico e com o termo de apreensão, evidenciam que
uma das munições já se encontrava na câmara da arma de fogo
e outras
16 (dezesseis) estavam no carregador
,
também inserido na pistola
, ao passo que
outras 17 (dezessete) munições já estavam acopladas no carregador sobressalente
,
guardado juntamente com a arma de fogo carregada
, tudo
pronto para uso e emprego imediatos
, de modo que o réu transitava pela via pública, momentos antes da abordagem, preparado para verdadeiro combate.

Portanto, mantenho a negativação das
CIRCUNSTÂNCIAS
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JORGE TEÓFILO GONÇALVES SAMUDIO
, mantendo inalterada a
r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1009013-46.2021.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023